Tribunal: TJSP
Processo: 3003598-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3003598-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JESSICA MESQUITA RODRIGUES DE LAMARE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3003598-47.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 29534
2
VOTO No 29.534
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO No 3003598-47.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: JÉSSICA MESQUITA RODRIGUES DE LAMARE
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. SOLDADO
TEMPORÁRIO. Interposição contra decisão que indeferiu a tutela
de urgência, pleiteada para suspender o cumprimento da decisão
rescindenda, por violação a norma jurídica reconhecida como
constitucional pelo STF na ADI no 4.173/DF. Julgamento da ação
rescisória que deu origem ao presente recurso em 11.03.2020.
Agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que, em
ação rescisória ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de
Jéssica Mesquita Rodrigues de Lamare, objetivando a rescisão do acórdão
proferido pela 3a Turma do Colégio Recursal Central da Capital, ora em fase
de execução, indeferiu o pedido de tutela provisória, para o fim de
suspender os efeitos da decisão rescindenda.
Sustenta a Agravante que a decisão rescindenda viola norma
jurídica reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI no 4.173/DF, com risco de lesão grave e difícil reparação, pois poderia
resultar no pagamento ou levantamento de verbas de caráter alimentar cuja
irrepetibilidade é reconhecida pela jurisprudência.
A decisão foi mantida por este Relator (fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3003598-47.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 29534
3
A Agravada apresentou contraminuta (fls. 17/42).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 45 e 47).
É o relatório.
O julgamento do presente recurso está prejudicado, tendo em
vista que, na Sessão de Julgamento de 11 de março de 2020, a ação
rescisória que deu origem ao agravo interno ora em apreço foi extinta, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código
de Processo civil.
À vista do exposto, julga-se prejudicado o presente recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.